Tribunal: TCU
Processo: 033.525/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação reportando supostas irregularidades no edital do pregão eletrônico para registro de preços 8/2019, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento refeições diárias para atender à demanda da Casa de Apoio do Índio (CASAI) localizada no município de Mâncio Lima, Rio Branco e Parintins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação , com pedido de medida cautelar, formulada pela Botelho Serviço e Comércio Eireli, reportando supostas irregularidades no edital do pregão eletrônico para registro de preços 8/2019, promovido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde/Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá-AC (Dsei-ARJ), tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento refeições diárias para atender à demanda da Casa de Apoio do Índio (CASAI), localizada no município de Mâncio Lima, Rio Branco e Parintins. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá-AC (Dsei-ARJ), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que anule a desclassificação indevida da proposta da empresa Botelho Serviço e Comércio Eireli para os grupos 1 e 2 do Pregão Eletrônico SRP 8/2019, bem como os decorrentes atos subsequentes praticados no referido procedimento licitatório, dando continuidade ao certame; 9.2.1. informe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.